Tribunal: TJMT
Processo: 1035006-76.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035006-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 19.023.237/0001-16 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), K. S. DO NASCIMENTO REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 19.023.237/0001-16 (EMBARGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes, para não conhecer da apelação interposta pelo Estado, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

2. A Fazenda Pública alega erro de premissa fática, sustentando que a apelação teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença, sobretudo quanto à validade da notificação da decisão administrativa.

3. Por sua vez, a sociedade de advogados embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à tese jurídica sobre a base de cálculo do preparo recursal e à natureza dos atos processuais anteriormente proferidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material que justifique a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como se há fundamento para aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
aclaratórios
opostos pelo Estado foram rejeitados por inexistir omissão ou erro de fato, tendo o acórdão enfrentado adequadamente o fundamento da ausência de impugnação específica quanto à notificação administrativa, caracterizando ofensa à dialeticidade.

6. Quanto aos embargos da sociedade de advogados, foi constatado que as alegações relativas ao valor do preparo já haviam sido analisadas, sendo improcedente a tese de omissão ou contradição. A parte foi regularmente intimada para complementação do preparo, o que não foi atendido.

7. A conduta recursal foi reconhecida como meramente protelatória, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multa de 2% (dois por cento) aplicada à parte embargante Sousa Gomes Cruz Advogados, sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão nem contradição a decisão que analisa integralmente os fundamentos do recurso, afastando as alegações de nulidade quando ausente impugnação específica. 2. A reiteração de fundamentos já enfrentados e a ausência de vício decisório caracterizam embargos de declaração com caráter meramente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I a III, e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME, conferindo-lhes efeitos infringentes para não conhecer da apelação interposta pelo Estado, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

O embargante Estado de Mato Grosso alega a existência de erro de premissa fática no acórdão, sustentando que o recurso de apelação apresentado impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença, em especial a suposta ausência de notificação válida da decisão administrativa de primeira instância, ponto este que teria sido enfrentado nas razões recursais mediante comprovação documental de ciência do contribuinte.

Já o embargante Sousa Gomes Cruz Advogados sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à tese jurídica defendida na apelação acerca da base de cálculo do preparo recursal, alegando que o recolhimento se deu sobre o valor integral da verba honorária pretendida, nos termos do art. 7º-A, parágrafo único, da Lei Estadual n
.
11.077/2020.

Aponta ainda que o acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar que os atos anteriores eram despachos ordinatórios e, simultaneamente, considerar rediscutida a matéria em agravo interno não conhecido.

Desse modo, ambos os embargantes requerem o acolhimento dos embargos para o saneamento dos vícios apontados, com efeitos modificativos.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos por K. S. do Nascimento Representação e Prestação de Serviços ME, conferindo-lhes efeitos infringentes para não conhecer da apelação interposta pelo Estado, restabelecendo a sentença de primeiro grau
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou
eliminar

contradição
;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

A análise dos argumentos apresentados nos embargos de declaração exige um exame minucioso do acórdão embargado, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita as hipóteses de cabimento deste recurso.

Cumpre, portanto, verificar se o acórdão padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se presentes, justificariam o seu saneamento, sem que isso implique em revisão ou anulação da decisão embargada.

Pois bem.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

O embargante alega erro de premissa fática, por entender que a apelação por ele interposta teria enfrentado o ponto central da sentença, a saber, a ausência de notificação da decisão administrativa de primeira instância.

Todavia, conforme já decidido, a peça recursal limitou-se a sustentar a ciência do contribuinte quanto ao lançamento e à existência de impugnação administrativa, sem impugnar especificamente a ausência de notificação da decisão administrativa, fundamento essencial da sentença.

Tal circunstância foi expressamente analisada no voto condutor do acórdão embargado, que evidenciou a ausência de impugnação específica, resultando no não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (Id. 296998379).

Assim, inexiste o alegado erro material ou omissão a ser sanada, tratando-se de mera inconformidade com o desfecho do julgamento.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS.

A sociedade de advogados embargante
, por outro lado,
sustenta omissão na análise da tese jurídica quanto à legalidade da base de cálculo utilizada para o preparo recursal, além de contradição quanto à natureza dos atos anteriores.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a intimação para complementação do preparo ocorreu com base na certidão da contadoria, que apontou recolhimento inferior ao devido, nos moldes do art. 7º-A da Lei Estadual n
.
11.077/2020, tendo a parte sido expressamente advertida quanto à necessidade de complementação, sob pena de deserção.

A ausência de recolhimento complementar validamente intimado ensejou,
corretamente
, o reconhecimento da deserção.

Quanto à alegada contradição, verifica-se que os atos anteriores, mesmo sendo considerados de natureza ordinatória, não afastam que eventual inconformismo deveria ter sido suprido com o atendimento da determinação ou mediante provocação tempestiva, o que não ocorreu.

A análise do agravo interno interposto demonstrou-se prejudicada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

Ressalte-se, ademais, que as alegações relativas ao valor do preparo já foram devidamente analisadas e afastadas no acórdão ora impugnado,
não havendo nenhum
espaço legítimo para nova discussão a esse respeito.

Verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte embargante demonstram,
reiteradamente
, uma conduta que não contribui para o deslinde útil da controvérsia, revelando-se dissociada da exigência de uma manifestação concreta, fundamentada e condizente com os elementos constantes dos autos.

Tal postura evidencia o caráter meramente protelatório do presente recurso, ensejando, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O eventual inconformismo com a interpretação conferida pelo colegiado não se confunde com omissão, tampouco justifica a rediscussão do mérito sob o pretexto de integração da decisão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

Pelas razões acima,
CONDENO
a
parte
embargante Sousa Gomes Cruz Advogados ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025